Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704810-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA PINTO, ANDREA PINTO BARBOSA DOS SANTOS, E OUTROS RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DOS OPOSTOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DOS OPOSTOS REÚS CONHECIDO. APELOS DESPROVIDOS. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Mostra-se presente o interesse processual quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. 3. O mero requerimento administrativo para regularização de ocupação da área, lastreado em possível evento futuro e incerto, não é fator impediente à retomada do terreno pela TERRACAP, seu legítimo proprietário. 4. Considerando a natureza pública do imóvel, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público, ainda que à luz de alegada boa-fé. 5. Se os opostos não individualizaram as acessões e benfeitorias e deixaram de apresentar a descrição pormenorizada, de modo a permitir à atribuição de valor ou até mesmo sua mensuração por prova técnica, não procede, igualmente, o direito à retenção. 6. RECURSO DOS OPOSTOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS OPOSTOS CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 373, §1o, 479, §1o, ambos do Código de Processo Civil, ao impedir a resposta adequada da prova técnica, cerceou-se o direito da parte autora de comprovar fato essencial: que a área não integra a matrícula da Terracap ou pertence a outro ente público com regime jurídico diverso. b) artigo 489, 1o, IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, apontando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando caracterizado o cerceamento de defesa; d) artigo 1.196 e 1.219, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o possuidor de boa-fé tem direito ao ressarcimento das benfeitorias, especialmente por tratar-se de detentores da área desde 2019, sem oposição da Administração Pública. Defende que o processo de individualização e de apuração dos valores pode ser efetuado na fase de cumprimento de sentença, sem qualquer prejuízo à concessão do direito vindicado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 373, §1o, 479, §1o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Os autores alegaram a falta de provas de que a área em litígio seria de domínio público, bem como a área sob ocupação por MARIA APARECIDA PINTO estaria fora da matrícula apresentada, até porque o perito “não definiu a área que a Requerida está situada, com isso demostra que a área que se encontra não está na presente demanda”. Contudo, não resta dúvida que o imóvel – Chácara 04, Núcleo Rural Monjolo, de matrícula 359.315 - trata-se exatamente da mesma área discutida na ação de reintegração de posse em que litigam os opostos. De mais a mais, a perícia técnica é assertiva quanto à propriedade da TERRACAP. Nesse sentido, confiram-se os seguintes excertos do laudo pericial (ID 57922576 – pag. 38 e 40): “5- Resposta aos quesitos dos opostos (...) 5.3- Informe o Sr. Perito se o imóvel em questão está inserido em uma área maior que a descrita na inicial, caso positivo descrever os limites do bem? Resposta: O imóvel em questão está inserido na matrícula 359.315, da Terracap. Ver Anexo V. (...) 5.5- A área em discussão está abarcada por alguma matrícula de registro de imóvel? E se estiver qual seria o real proprietário? Resposta: Matrícula 359.315, da Terracap. (...) 7- Conclusões A presente demanda teve início no processo 0026841- 14.2015.8.07.0009, quando alguns ocupantes da Chácara 04 entraram com ação de reintegração de posse, contra outras famílias que ocupavam o mesmo imóvel. Tendo a Terracap tomado conhecimento dessa demanda, entrou com ação de Oposição, contra as partes do processo original, argumentando que a área da Chácara 04 é de sua propriedade (matrícula 359.315 3o CRI/DF). Para a elucidação dos fatos, foi medido o perímetro da Chácara 4, realizado o levantamento das benfeitorias e feita a identificação da matrícula 359.315. Realizada a comparação entre os limites da matrícula 359.315 e a Chácara 04, verifica-se que essa chácara se encontra totalmente inserida em imóvel público.” De igual modo, os anexos que acompanharam o Laudo Pericial espancam qualquer dúvida acerca da localização do terreno, e por conseguinte, quanto à natureza pública do imóvel. A título de exemplo, os anexos VI, IX e X (IDs 57922581 / 57922586). Noutro giro, é questão incontroversa - até mesmo porque afirmado pelos próprios opostos autores e corroborado pelos documentos encartados – que MARIA APARECIDO PINTO firmou Contrato de Arrendamento com a Fundação Zoobotância do Distrito Federal, na modalidade de concessão de uso (ID 57922346 – pág. 2). Esse contrato foi considerado nulo após julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 2006.00.2.004311-4. Portanto, as alegações de MARIA APARECIDA de que a área em litígio não estaria discriminada no laudo pericial ou tampouco se trataria de área pública ou do imóvel a que se refere a matrícula 359.315, não encontram qualquer consonância no caderno probatório. Conforme se depreende do Despacho n. 1700/2016 – GEROR/DIREF/SRF/SEAGRI-DF, MARIA APARECIDA teria firmado Instrumento Particular de Compra e Venda da área (48,09 hectares) com a pessoa de Nilton Alves Martins, e a partir de então teria se desencadeado possível parcelamento irregular do solo em áreas de aproximadamente 2 hectares (ID 57922346- pág. 11, 17). Além disso, MARIA APARECIDA, posteriormente, em 10/09/2015, também cedeu os direitos sobre essa mesma gleba para sua filha, a oposta ANDREIA PINTO BARBOSA DOS SANTOS, mediante “INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO, VANTAGENS, OBRIGAÇÕES E DEMAIS RESPONSABILIDADES” (ID 57922345 – pág. 13/15). Restou demonstrado que a ocupação da terra pela oposta-ré FLORISMAR teria se iniciado a partir de um contrato de arrendamento celebrado entre ela e MARIA APARECIDA, quem inclusive ajuizou ação de cobrança (2016.09.1.002721-2) e obteve a procedência de seu pedido com a condenação de FLORISMAR ao pagamento dos valores acordados (ID 57922346 – pág. 6). Todos esses fatos apenas corroboram as informações do laudo pericial quanto a existência de parcelamento irregular do solo. Vale destacar que Manoel, Edileuza e Florismar não comprovaram a prévia autorização administrativa para ocupação da terra pública. Noutro giro, o mero requerimento para uma possível e eventual regularização de área pública por parte dos ocupantes não os legitima a nela permanecer, tampouco é impedimento à sua retomada pelo Poder Público. (ID 66812723). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 1.196 e 1.219, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE RODOVIA. DIRIETO À REGULARIZAÇÃO DA POSSE E À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ... 2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que o particular não pode ser considerado possuidor de área pública, mas mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias, sendo irrelevante falar em posse de boa ou má-fé. ... 5. Agravo desprovido. (AgInt no REsp n. 2.043.358/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. FAIXA DE RODOVIA. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ... IV - No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Superior, que expressamente consignou "não ser cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp n. 1.183.266/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2011). V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.951.542/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023